Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE INDICOU EXPRESSAMENTE OS MOLDES PARA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. No caso, a decisão colegiada indicou expressamente os moldes para aplicação dos consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária), razão pela qual não se constata qualquer omissão a ser sanada sobre essa questão.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.